Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADAS. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. MAIORIA SIMPLES DOS PRESENTES. NÃO DEMONSTRADA. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE DO SÍNDICO. AFASTADA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA DE FATO. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reapreciação da tutela provisória, determinação de posse de novo síndico e anulação da nova assembleia convocada pelo administrador atual, sob o fundamento de que não foi atingido o quórum da maioria simples exigido na Convenção do Condomínio, bem como de que o mandato do síndico dura enquanto outro não for eleito.
2. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados.
3. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso concreto, a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da medida antecipatória concedida.
4. Na hipótese dos autos, não se vislumbra a plausibilidade do direito, porquanto os elementos trazidos pela prova produzida não são aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito vindicado, bem como não caracterizado o perigo de dano.
5. Em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está o julgador obrigado a proceder à instrução probatória para oitiva de testemunhas quando a matéria depende de exame de prova documental ou de interpretação de norma jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.